Tribunal: TJSP
Processo: 1018966-19.2016.8.26.0071
Classe: Embargos de Declaração Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Berenice Marcondes Cesar
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000600828
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1018966-19.2016.8.26.0071/50000, da Comarca de Bauru, em que são embargantes
BORTOLOCI & BOTOLOCI LTDA -ME e HENRIQUE DE FREITAS BERTOLOCI, é
embargado CARVAJAL INFORMAÇÃO LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CESAR LACERDA
(Presidente sem voto), CESAR LUIZ DE ALMEIDA E CELSO PIMENTEL.
São Paulo, 31 de julho de 2020.
BERENICE MARCONDES CESAR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1018966-19.2016.8.26.0071/50000 -Voto no 31786
2
Embargos de Declaração no 1018966-19.2016.8.26.0071
Embargantes/Autores: BORTOLOCI & BORTOLOCI LTDA ME e
HENRIQUE DE FREITAS BORTOLOCI
Embargada/Ré: CERVAJAL INFORMAÇÃO LTDA
MM. Juiz de Direito: Sérgio Augusto de Freitas Jorge
Comarca de Bauru - 4a Vara Cível
Voto no 31786
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Omissão e contradição.
Inexistência.
Impossibilidade
de
reexame
da
matéria.
Inconformismo da parte que não representa hipótese de cabimento
do presente recurso. Questões declaradas pela parte foram
apreciadas clara e fundamentadamente. Impossibilidade de juntada
tardia de documentos a fim de obter a reforma do julgado.
EMBARGOS REJEITADOS.
Trata-se de embargos de declaração
opostos contra voto condutor desta Relatora, em acórdão proferido por Turma
da E. 28a Câmara da Seção de Direito Privado do Tribunal de Justiça do
Estado de São Paulo (e-fls. 217/221), no julgamento de recurso de apelação
contra r. sentença (e-fls. 169/174), proferida nos autos da “ação declaratória de
inexigibilidade de débito c. c. devoluções de valores e reparação de danos
morais com pedido de tutela antecipada”, ajuizada por BORTOLOCI &
BORTOLOCI LTDA
ME e HENRIQUE DE FREITAS BORTOLOCI contra
CARVAJAL INFORMAÇÃO LTDA, que, por votação unânime, negaram
provimento ao recurso de apelação.
Os Autores opuseram os presentes
embargos (e-fls. 01/09 do incidente digital), sustentando a ocorrência de
omissões e contradições na decisão embargada, alegando que foi juntada nos
autos a carta de registro do nome do Coautor Henrique no SPC, suficiente
para a condenação por danos morais. No mais, juntaram cópia da decisão
proferida em sede de agravo do instrumento no 2244450-54.2016.8.26.0000 e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1018966-19.2016.8.26.0071/50000 -Voto no 31786
3
o comprovante de negativação do nome do Coautor Henrique.
É o relatório.
Trata-se de embargos de declaração,
opostos no prazo legal, por omissão e contradição.
Os embargos de declaração constituem
recurso colocado à disposição de qualquer das partes para completar ou
esclarecer dúvidas surgidas em decisão ou acórdão, eliminando contradições
ou obscuridades, permitindo o inteiro conhecimento do julgado.
Com a finalidade de retomar a discussão
“sub judice”, vale transcrever a fundamentação e a parte dispositiva da decisão
embargada:
“O dano moral é aquele que lesa o patrimônio
anímico do indivíduo humano, causando-lhe dissabores em sua honra, objetiva ou
subjetiva, e restringindo-lhe a própria normalidade psíquica, eis que vulnerada essa
pelos efeitos que o ato danoso produz no âmbito íntimo do ser.
Ocorre que nem todos os acontecimentos da
vida em sociedade que causam tristeza podem ser configurados como danos morais
indenizáveis. Com efeito, não se pode confiar a todas as dores e dissabores
experimentados pelos indivíduos o caráter de dano moral para fins de indenização
civil, sob pena de serem frustrados e até mesmo banalizados os próprios lastros
constitucionais e legais que guiam o instituto da indenização, com toda a seriedade e
importância que lhe são inerentes.
Nestes termos, não se pode desconsiderar
que o coautor Henrique comprovou ter recebido a notificação acerca da abertura de
registro em seu nome na base de dados do SPC Brasil, contudo sem ainda ter havido
efetiva anotação junto ao cadastro de inadimplentes (e-fl. 63).
Tal prova, não obstante demonstre a conduta
culposa da Ré, não é apta a comprovar os alegados danos morais, pois a despeito
desta e do conjunto fático-probatório dos autos, não há provas da efetiva inscrição do
nome do Autor no cadastro de maus pagadores, o que teria o condão de gerar o dano
moral.
Com efeito, é certo que compete ao Autor a
prova dos fatos constitutivos do seu direito (CPC, art. 333, I).
Nesse sentido, sobre o ônus da prova,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1018966-19.2016.8.26.0071/50000 -Voto no 31786
4
importa destacar o entendimento do ilustre Humberto Theodoro Júnior (Curso de
Direito Processual Civil. Volume I. 47a edição. Editora Forense. Rio de Janeiro. 2007.
p. 478.):
'Esse ônus consiste na conduta processual
exigida da parte para que a verdade dos fatos por ela arrolados seja admitida pelo
juiz. Não há um dever de provar, nem a parte contrária assiste o direito de exigir a
prova do adversário. Há um simples ônus, de modo que o litigante assume o risco de
perder a causa se não provar os fatos alegados dos quais depende a existência do
direito subjetivo que pretende resguardar através da tutela jurisdicional. Isto porque,
segundo máxima antiga, fato alegado e não provado é o mesmo que fato inexistente.'
Em que pese a alegação dos Autores,
quedaram-se inertes quanto à comprovação do fato constitutivo de seu direito,
consistente na prova da inscrição do nome do coautor no rol dos maus pagadores.
Nestes termos, portanto, a simples ameaça
ilegítima de inscrição nos cadastros de proteção ao crédito, conquanto ateste uma
conduta culposa, não implica em danos morais indenizáveis, que para sua
caracterização exige o preenchimento dos pressupostos da responsabilidade civil, in
casu, o ato ilícito culposo praticado pela Ré, o dano experimentado pelo coautor e o
nexo causal entre um e outro, o que não restou comprovado na espécie.
Ademais, a jurisprudência deste E. Tribunal
de Justiça já firmou entendimento no sentido de que 'o mero dissabor não pode ser
alçado ao patamar de dano moral, mas somente aquela agressão que exacerba a
naturalidade dos fatos da vida, causando fundadas aflições ou angústias no espírito
de quem a ela se dirige' (Des. Ruy Coppola, no julgamento da Apelação no
1.204.020-0/0, j. 22.01.09, v.u).
Assim, no caso em tela, é certo que os
Autores não se desincumbiram de seu ônus probatório, ressaltando-se, ademais, que
os dissabores advindos da conduta da Ré não se mostram hábeis a fundamentar a
existência de danos morais na espécie, pois que se consubstanciam em meros
infortúnios e contratempos inerentes à vida comum, sob pena de flagrante
enriquecimento ilícito.
Não há que se falar, portanto, em reforma da
r. sentença. Tendo sido a sentença proferida e o recurso interposto na vigência do
CPC/2015, tem aplicação a regra do art. 85, § 11 do NCPC, para que a condenação
ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais seja majorada em razão do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1018966-19.2016.8.26.0071/50000 -Voto no 31786
5
trabalho adicional em grau recursal.
Assim,
os
honorários
advocatícios
sucumbenciais devem ser majorados para 15% sobre o proveito econômico obtido.
Ante
o
exposto,
CONHEÇO
e
NEGO
PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pela Ré, ficando mantida a r.
sentença, com a observação de que os honorários advocatícios sucumbenciais ficam
majorados para 15% sobre o proveito econômico obtivo, nos termos do art. 85, § 11,
do CPC/2015.”
Observa-se que o v. acórdão embargado
não apenas apreciou a carta referida pelos Embargantes, como também
enfatizou ser insuficiente para a caracterização dos danos morais, uma vez
que não comprova a efetiva negativação do nome do Coautor, apenas a
ameaça de inscrição.
Por outro lado, após o julgamento do
recurso de apelação, os Embargantes juntaram aos autos cópia do agravo de
instrumento de no 2244450-54.2016.8.26.0000 e do comprovante de
negativação do nome do Coautor Henrique no SPC (fls. 04/09).
Todavia,
a
juntada
de
referidos
documentos em sede de embargos de declaração se mostra extremamente
intempestiva e descabida.
Neste ponto, denota-se que foi negado
provimento ao recurso de apelação interposto pelos Embargantes justamente
pela falta do documento que somente em sede de embargos de declaração foi
juntado, evidenciando o descumprimento do ônus da prova dos Autores, que
não comprovaram, na fase processual adequada, a ocorrência dos danos
morais.
Desta forma, não se revela a ocorrência
de omissão ou contradição do julgado, mas sim discordância com relação às
conclusões da Câmara julgadora, o que não caracteriza hipótese de cabimento
de embargos de declaração.
Neste cenário, importante destacar que o
mero inconformismo da parte em relação ao quanto decidido na ocasião do
julgamento do recurso de apelação não representa hipótese de cabimento do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1018966-19.2016.8.26.0071/50000 -Voto no 31786
6
presente recurso, mas apenas tentativa de obter a revisão do julgado, com
caráter infringente, o que impõe a rejeição do recurso.
Nesse sentido, afirma a jurisprudência
deste E. Tribunal de Justiça:
“RECURSO - Embargos de Declaração -
Omissão e contradição inexistentes - Pretensão ao reexame da matéria -
Descabimento - Embargos declaratórios rejeitados.” (TJSP, 1a Câmara de Direito
Privado. Embargos de Declaração 5553334901. Relator: Luiz Antonio de Godoy. Julg.
09/09/2008).
“EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
OBSCURIDADE OMISSÃO CONTRADIÇÃO INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DOS
PRESSUPOSTOS DO ART 535 DO CPC. INADMISSIBILIDADE. CARÁTER
MANIFESTAMENTE INFRINGENTE. EMBARGOS REJEITADOS.” (TJSP, 6a Câmara
de Direito Privado. Embargos de Declaração 5771994701. Relator: Vito Guglielmi.
Julg.: 11/09/2008).
“EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO

CARÁTER INFRINGENTE - INADMISSIBILIDADE REJEITADOS - "Não havendo no
julgado qualquer vício, que comporte declaração, e não se destinando os embargos
declaratórios como manifestação do inconformismo da parte, com o resultado do
julgamento, nada há a declarar” (TJSP, 6a Câmara de Direito Privado. Embargos de
Declaração 5493334001. Relator(a): Magno Araújo. Julgamento: 11/09/2008).
Importante acrescentar que a atribuição
de efeitos infringentes ao presente recurso está adstrita à hipótese de flagrante
equívoco no acórdão embargado, o que não se verifica no caso em exame,
mas tão somente a divergência entre as razões da Embargante e a solução
dada por este órgão colegiado ao recurso de apelação.
O recurso, portanto, há de ser rejeitado.
Ante o exposto, CONHEÇO e REJEITO
os embargos de declaração opostos, mantendo o acórdão embargado.
Berenice Marcondes Cesar
Relatora